Tribunal: TJDFT
Processo: 0705177-84.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXCLUSÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. DOIS RECURSOS CONTRA MESMA SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO. CONTRATO FIRMADO POR TERCEIRO. BENEFICIÁRIA DIRETA DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIMENTO.

1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 55.496,72 (cinquenta e cinco mil quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos), bem como de multa contratual no importe de 10% (dez por cento).

2. O reconhecimento da ilegitimidade da parte, com a consequente exclusão da lide, induz à carência de interesse recursal, porquanto ausente condenação em seu desfavor.

3. Demonstrada a hipossuficiência econômica, deve ser deferido o benefício da justiça gratuita ao postulante, com efeitos ex nunc.

4. A interposição de dois recursos de apelação contra a mesma sentença acarreta a impossibilidade de conhecimento do segundo apelo, tendo em vista a preclusão consumativa.

5. A beneficiária direta dos serviços de assistência médica domiciliar é solidariamente responsável pelos débitos oriundos do descumprimento do contrato, ainda que firmado por terceiro sem poderes para tanto, mormente em se considerando que recebeu do plano de saúde o reembolso relativo aos serviços, deixando de efetuar o pagamento devido em decorrência de questões alheias ao pactuado entre as partes. Legitimidade passiva reconhecida.

6. Recurso do Banco do Brasil não conhecido. Recurso do Espólio de Ana Cândida Diniz conhecido e desprovido.